Tribunal: TJDFT
Processo: 0003827-60.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Considerando a informação contida na certidão ID 57451413, de que já decorreu o prazo para que a parte PAVILO DIOGO SALES ELIAS constituísse novo advogado e apresentasse as razões recursais, encaminhe-se os presentes os autos à Defensoria Pública para promover a defesa do réu.